Tribunal: TJSP
Processo: 1504155-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência.

1. Condenação legítima. Acusado que, durante o mês de fevereiro de 2.019, cometeu dois roubos, tendo sido surpreendido, logo após o segundo, em posse das "res" subtraídas nas infrações e de simulacro utilizado. Acusado

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência.

1. Condenação legítima. Acusado que, durante o mês de fevereiro de 2.019, cometeu dois roubos, tendo sido surpreendido, logo após o segundo, em posse das "res" subtraídas nas infrações e de simulacro utilizado. Acusado reconhecido pela vítima da primeira infração em juízo. Reconhecimento efetuado pela segunda vítima durante a fase policial (não foi ela ouvida em juíza) e declarações prestadas roboradas por prova judicializada. Dinâmica de cada ação bem relatada. Violação ao art. 155, do CPP, não verificada. Idoneidade dos relatos dos policiais e das vítimas. Precedentes. Álibi (falsa incriminação) inverossímil e inconsistente corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. Posse de boa-fé, de todo o modo, não comprovada, destacando-se inovação, não justificada, no relato quanto a posse de celulares e de documentos (tendo inicialmente afirmado que um desconhecido aleatoriamente lhe entregou tais bens, em juízo passou a negar a posse).

2. Inviável reconhecimento de continuidade delitiva entre os roubos. Pluralidade de condutas e evidente autonomia de desígnios, inexistindo qualquer plano a ligar os dois roubos, de forma a ser o subsequente proporcionado pela execução do anterior, que impede o reconhecimento da ficção jurídica. Requisito essencial. Precedente.

3. Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. Imposição de pena superior a 8 anos. Compatibilidade, de todo o modo, com a gravidade concreta dos fatos. Art. 33, §2o, "a", e §3o, do CP. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no art. 387, §2o, do CPP, pautada que foi a fixação, também, nas circunstancias de gravidade.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504155-06.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
JOSE RODENAS BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos, V.U.
Comunique-se, inclusive sobre manutenção da prisão preventiva,
aguardando-se o trânsito em julgado para Execução definitiva.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 2/14
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504155-06.2019.8.26.0228.
Apelante: GILBERTO JOSÉ RODENAS BEZERRA DA SILVA (Dra.
Regina Bauab Merlo, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Giovana Furtado de Oliveira.
Comarca: Capital.
VOTO no 15.687.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBOS
MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição ou à
mitigação da pena. Impertinência.
1. Condenação legítima. Acusado que, durante
o mês de fevereiro de 2.019, cometeu dois
roubos, tendo sido surpreendido, logo após o
segundo, em posse das “res” subtraídas nas
infrações e de simulacro utilizado. Acusado
reconhecido pela vítima da primeira infração
em juízo. Reconhecimento efetuado pela
segunda vítima durante a fase policial (não foi
ela ouvida em juíza) e declarações prestadas
roboradas por prova judicializada. Dinâmica de
cada ação bem relatada. Violação ao art. 155,
do CPP, não verificada. Idoneidade dos relatos
dos policiais e das vítimas. Precedentes. Álibi
(falsa
incriminação)
inverossímil
e
inconsistente corretamente afastado. Regra
geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP.
Posse de boa-fé, de todo o modo, não
comprovada, destacando-se inovação, não
justificada, no relato quanto a posse de
celulares e de documentos (tendo inicialmente
afirmado que um desconhecido aleatoriamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 3/14
lhe entregou tais bens, em juízo passou a
negar a posse).
2. Inviável reconhecimento de continuidade
delitiva entre os roubos. Pluralidade de
condutas e evidente autonomia de desígnios,
inexistindo qualquer plano a ligar os dois
roubos, de forma a ser o subsequente
proporcionado pela execução do anterior, que
impede o reconhecimento da ficção jurídica.
Requisito essencial. Precedente.
3.
Regime
carcerário
adequadamente
determinado para início de expiação da aflitiva.
Imposição de pena superior a 8 anos.
Compatibilidade, de todo o modo, com a
gravidade concreta dos fatos. Art. 33, §2o, “a”,
e §3o, do CP. Situação que torna inaplicável,
no caso, o disposto no art. 387, §2o, do CPP,
pautada que foi a fixação, também, nas
circunstancias de gravidade.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado GILBERTO JOSÉ RODENAS
BEZERRA DA SILVA contra sentença penal condenatória
proferida pelo E. Juízo de Direito da 24a Vara Criminal do Foro
Central da Barra Funda, Comarca da Capital (publicada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 4/14
26/03/2019 certidão de fls. 103).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
GILBERTO foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, por duas oportunidades, na forma do artigo 69,
ambos do Código Penal, porque: (a) em 06 de fevereiro de
2.019, nas condições de espaço ali delineadas, agindo em
concurso e previamente ajustado com outra pessoa não
identificada, subtraiu, em proveito comum, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de
fogo, um aparelho celular, de marca “Samsung”, de
propriedade de Luan Torquato da Silva e; (b) em 19 de
fevereiro de 2.019, nas condições de espaço ali delineadas,
agindo em concurso e previamente ajustado com outra
pessoa não identificada, subtraiu, em proveito comum,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro
de arma de fogo, a motocicleta “Honda/XRE 300”, de placas
FSX-5003, de propriedade de William Rodrigues Silva Meira
(fls. 57/60; denúncia recebida em 26 de fevereiro de 2.019, fls. 65/66).
De acordo com apurado, na segunda data,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 5/14
William trafegava na condução de sua motocicleta, acima
referida, pela via pública, quando outra surgiu, tratando-se de
uma “Yamaha/Teneré”, de cor preta, ocupada por dois
indivíduos, os quais, em concurso e ao menos um deles
armado (simulacro), anunciaram-lhe o roubo, subjugando-o.
Sem condição de oferecer resistência, William assistiu o
garupa da motocicleta usada na ação criminosa assumir a
direção da sua e deixar o local na sua condução. No mesmo
dia, realizando patrulhamento de preventivo, policiais
militares avistaram a motocicleta “Honda/XRE 300”, e dois
indivíduos arrancando-lhe peças, os quais correram diante da
aproximação policial, mas um deles foi detido, tratando-se de
GILBERTO; o outro obteve êxito na fuga. Prosseguindo nas
investigações, os policiais descobriram ser a motocicleta
produto de roubo ocorrido horas antes. Ainda consta que
GILBERTO estava na posse da carteira de William, de dois
celulares da marca “Samsung” e de um simulacro de arma de
fogo. Levado ao Distrito Policial, GILBERTO resultou
reconhecido pessoalmente por William como um dos agentes
que subtraíram sua motocicleta, especificando tratar-se do
garupa que portava a arma de fogo e que lhe anunciou o
roubo, subjugando-o, para subtrair seu bem. Ainda no Distrito
Policial, consultando a numeração do IMEI (International Mobile
Equipment Identity, ou, em português, Identificação Internacional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 6/14
Equipamento Móvel) dos celulares apreendidos em poder de
GILBERTO, a polícia descobriu ser um deles produto de
roubo ocorrido dias antes, isto é, no dia 06 de fevereiro de
2.019, o que a moveu a contatar Luan, a vítima, que se fez
presente e reconheceu GILBERTO como um dos autores do
roubo, especificamente aquele que portava a arma de fogo.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §2o, inciso II, por duas
oportunidades, na forma do artigo 69, do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa,
no importe de 26 (vinte e seis) diárias, cada qual no piso legal,
denegado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 01/04/2019 (certidão de fls. 108).
Busca, GILBERTO, em síntese (razões às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 7/14
111/113), ser absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal), destacando que a vítima da segunda
infração não prestou declarações em juízo. Subsidiariamente,
requer a mitigação da pena, com (i) reconhecimento de crime
continuado e; (ii) alteração do regime determinado para início
de cumprimento, do fechado, para o semiaberto.
Contrarrazões
às
fls.
127/133
pelo
desprovimento dos apelos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 141/155).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 8/14
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão e de reconhecimento de pessoa,
ambos “Positivo” (fls. 16, 17/18, 19, 20/21 e 22/23), destacando-se a
prova oral realizada durante a instrução, frisando-se que o
apelante foi preso em situação de flagrância.
Impertinente pedido de absolvição. De
efeito. Em juízo, Luan, tendo narrado com precisão a
dinâmica do roubo sofrido, reconheceu GILBERTO como
sendo um dos autores, ratificando, assim, anterior ato
realizado durante a fase investigativa (mídia armazenada no
servidor). Por outro lado, em relação ao segundo roubo, a
ausência de William não prejudicou a formação de juízo
positivo de culpa. Note que, durante a fase investigativa, ele
descreveu com precisão a dinâmica dos fatos e foi capaz de
reconhecer
GILBERTO
com
um
dos
roubadores,
notadamente, o que empunhava o simulacro e assumiu a
condução de sua motocicleta (fls. 10 e 16). E o policial Cristiano
Calixto Teodoro das Chagas, responsável pela prisão,
confirmou que, naquela data, GILBERTO foi surpreendido
desmontando a motocicleta subtraída de Willian, ressaltando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 9/14
ainda, que ele portava documentos e um celular da vítima,
além de outro pertencente à Luan, bem como um simulacro
de arma de fogo; disse, ainda, que GILBERTO estava
acompanhado de outra pessoa, a qual conseguiu fugir.
Confirmou, no mais, que William reconheceu GILBERTO na
Delegacia, tal como constante no auto de fls. 16. A prova,
não
se
discute,
é
válida,
consoante
amplamente
reconhecido pela jurisprudência (cf., vg. STJ - Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana
Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS, Min.
Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u.; TJ-SP
Apelação Criminal no
0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.; e Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.), destacando-se que nada foi
produzido, efetivamente, para infirmá-la. Negativa lacônica
apresentada, destacando-se que inovou em juízo, passando
a negar que portava documentos e celulares da vítima, bem
como simulacro (perante a Autoridade Policial apresentou inverossímil
versão no sentido de um desconhecido, instante antes da abordagem, lhe
entregou documentos e celulares aleatoriamente fls. 12/13 e mídia armazenada
no servidor), jamais poderia ser acolhida. Difícil crer, reconhece-
se, que alguém assacaria séria acusação à esmo, ainda mais
no verificado no caso, diante da coesão e coerência dos
relatos da vítima e da testemunha, a afastar, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 10/14
situação de falsa incriminação, frisando-se que animosidade
nenhuma restou evidenciada. E irregularidades no flagrante
(aqui, alegação de ter sido forjado) não podem ser simplesmente
admitidas ao esmo; a presunção, em verdade, é de
legitimidade da conduta estatal, cabendo, então, ao acusado
prova de sua alegação, conforme regra legal de ônus (artigo
156, do Código de Processo Penal), aqui não providenciada. Pelo
existente, trata-se, a assertiva, de mera ilação. Observa-se,
ainda, que nada foi produzido para comprovar a dita posse
de boa-fé (TJ-SP - Apelação Criminal no 252234-29.2010.8.26.0000,
5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luís Carlos de Souza
Lourenço, j. 16/12/2010, v.u.), inclusive da motocicleta, ou
mesmo para justificar anterior admissão de porte de
documentos e de celulares. Por tudo isso, a inconsistente
escusa, frisa-se, não poderia, mesmo, ser acolhida. E não há
de se falar de violação do disposto no artigo 155, do Código
de Processo Penal, no reconhecimento da autoria em relação
ao segunda roubo, vez que as declarações extrajudiciais de
William e o reconhecimento por ele efetuado foram
confirmados, sob o pálio do contraditório, pelo policial
atuante na prisão, ressaltando-se vez mais que foi ele, ora
apelante, surpreendido, logo após a prática da subtração,
em posse da “res” e de simulacro de arma de fogo. Legítima,
enfim, a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 11/14
Dispensada análise nos aspectos em que
concretizada situação mais benéfica dentre as possíveis
(cálculos de cada roubo, nas respectivas singularidades, diante de fixação da
base no mínimo, destacando-se que atenuantes não poderiam, mesmo, conduzir
a pena à patamar aquém do mínimo, conforme Súmula de no 231, do C. Superior
Tribunal de Justiça, e aplicação de menor índice para aumento, na derradeira
etapa), tratando-se de recurso exclusivo da defesa, certo é
que irregularidade nenhuma se verificou no concurso
material de crimes, diante da pluralidade de condutas e
evidente autonomia de desígnios, inexistindo qualquer plano
a ligar os dois roubos (a ficção jurídica do crime continuado exige que as
infrações sejam da mesma espécie, daí porque, de início, já fixa excluído da
análise o delito de adulteração de sinal identificador), de forma a ser o
subsequente proporcionado pela execução do anterior,
requisito essencial para o reconhecimento da continuidade
delitiva
(TJ-SP

Agravo
em
Execução
no
0052213-32.2013.8.26.0000, 2aCâmara de Direito Criminal, rel. Des.
Almeida Sampaio, j. 12/08/2013, v.u.), aqui não verificado, motivo
pelo qual o pedido deduzido não comporta acolhida, na exata
medida em que, frisa-se, se está diante de situação de mera
reiteração delitiva.
Em relação ao regime inicial de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 12/14
da pena, excesso nenhum se verificou, na medida em que o
montante global, superior a 08 (oito) anos torna a escolha
pelo fechado obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP,
Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014,
v.u.; STJ “Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 16/06/2011, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, pela gravidade concreta dos crimes, com
clara demonstração de ousadia e periculosidade do
apelante, que, como visto, cometeu dois crimes, se valendo,
inclusive, de simulacro, em nítida reiteração delitiva. Motivos
sérios justificam, portanto, a escolha do regime fechado para
início de cumprimento, a qual, frisa-se, já era obrigatória de
todo o modo.
Pautado o regime, também, em razão das
circunstâncias pessoais do agente e dos crimes (critério
subjetivo, pois) não há de se cogitar em aplicação do disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
obviamente indiferente o tempo de prisão provisória para sua
fixação, devendo o acusado pleitear, perante o douto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 13/14
Magistrado das Execuções Criminais, competente para tanto,
na sequência lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crimes
dolosos cometidos com grave ameaça, com imposição de
pena reclusiva global superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso
I, do Código Penal).
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1o, ambos
do Código Penal.
No caso, adequada, daí que reiterada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504155-06.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO N 15.687 14/14
motivação, na sentença, da manutenção da prisão, porque
presentes, ainda, os requisitos da medida extrema. Aqui,
inclusive pelo já indicado quando da definição do regime de
início de cumprimento da pena, dada a clara periculosidade
do agente, visível a necessidade, de fato, ainda, de se
garantir a ordem pública, daí que, portanto, fica mantida a
prisão preventiva, devendo assim permanecer o apelante até
o trânsito em julgado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Comunique-se, inclusive sobre manutenção
da prisão preventiva, aguardando-se o trânsito em julgado
para Execução definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR